Tribunal: TJDFT
Processo: 0744886-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744886-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. T. D. C. L., B. T. D. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. T. D. C. L. e B. T. D. C. L., representados pelo genitor Alfredo Ribeiro da Cunha Lobo, contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 214907348 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelos ora agravantes, em desfavor da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, ora agravada, processo n. 0745266-57.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em que os autores, menores impúberes, representados por seu genitor, portadores de “plagiocefalia e braquicefalia posicionais” (assimetrias cranianas) requerem que a requerida seja compelida a custear o tratamento indicado pelo médico no importe de R$ 35.000,00 em favor da clínica que fornece o tratamento, para seu início imediato. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Quanto aos requisitos, entendo que a pretensão esbarra em vedação expressa da Lei n. 9.656/98, art. 10, de modo que, mesmo diante da inércia da ré em apontar tratamento disponível (Id 214884349), em sede de tutela de urgência não há como superar tão severo óbice, vez que o material pretendido pelos autores é órtese de aplicação não cirúrgica e, a princípio, a ré não é legalmente obrigada a fornecê-lo. Note-se, não se cuida de superar uma interpretação da Lei, mas a letra expressa, o que entendo incompatível com a formação de um juízo de probabilidade em sede de antecipação. De outro lado, é sempre importante lembrar que desconsiderar vedação tão evidente reduz o contrato de seguro saúde a algo similar ao sistema único de saúde, ou seja, uma porta aberta à integralidade de atendimento, diretriz que é completamente incompatível com a natureza do negócio. Diante disso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. De outro lado defiro o pedido de gratuidade de justiça. Proceda-se a retirada do segredo de justiça, vez que ausentes as hipóteses legais. Anote-se a atuação do Ministério Público, haja vista o interesse de incapaz. Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação em homenagem ao princípio constitucional da duração razoável do processo, sem prejuízo de posterior nova avaliação da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se. Inconformados, os autores interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65371479), narram que, logo após o seu nascimento, ocorrido em 19/3/2024, foram diagnosticados com plagiocefalia e braquicefalia posicionais (CID 10 - Q67.3). Relatam ter sido indicado por seu médico assistente a realização de tratamento específico consistente na utilização de órtese craniana. Tecem considerações acerca do mencionado tratamento. Alegam a ilicitude da negativa de custeio pela operadora de plano de saúde agravada do tratamento postulado. Afirmam que a normativa contida no art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, não constitui óbice ao fornecimento da órtese craniana. Atestam ser dita terapia alternativa menos gravosa quando comparada com realização de procedimentos cirúrgicos. Argumentam pela desarrazoabilidade de se “permitir a negativa de cobertura que substitui procedimentos cirúrgicos invasivos, complexos e demasiadamente mais arriscados”. Colacionam julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça. Sustentam preceituar o art. 10, § 13o, da Lei n. 9.656/1998, com redação introduzida pela Lei n. 14.454/2022, a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, desde que exista comprovação da sua eficácia. Reputam presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência. Ao final, requerem o seguinte: 53. Ante o exposto, os agravantes confiam no recebimento do presente recurso de agravo de instrumento, com deferimento da tutela de urgência e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar-se o início imediato do tratamento médico pretendido às expensas da agravada. 54. Posteriormente, requerem a confirmação da tutela antecipada deferida, com a reforma definitiva da decisão agravada, determinando-se que a agravada custeie o tratamento prescrito aos agravantes. Preparo não recolhido, por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça (Id 214907348 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Cinge-se a controvérsia em verificar se está a operadora de plano de saúde agravada obrigada a atender à solicitação médica de tratamento dos autores/agravantes com a utilização da órtese craniana indicada pelo médico assistente, porque acometidos os pacientes com plagiocefalia e braquicefalia posicional (CID 10 - Q67.3). Em razões recursais, alegam os recorrentes, em síntese, a ilicitude da negativa de custeio manifestada pela operadora de plano de saúde, ao fundamento de que: a) a normativa inserta no art. 10, VII, da Lei n. 9.656/98, não constitui óbice ao fornecimento do tratamento requestado; e b) o art. 10, § 13o, do referido diploma legislativo determina a cobertura obrigatória de procedimentos não previstos no rol da ANS, quando devidamente comprovada a sua eficácia. Pois bem. Da análise dos autos, verifico ser incontroverso padecerem os agravantes de assimetria craniana causada por braquicefalia e plagiocefalia posicionais (CID-10: Q67.3) (Ids 214883141 e 214884346 do processo de referência). Pelo médico que os assiste, foi solicitado o custeio de tratamento com o emprego de órtese craniana STARBand, a ser feita sob medida, o que foi negado pela operadora de plano de saúde agravada. A recusa foi feita ao argumento de que o art. 10, VII, da Lei 9.656/98 expressamente exclui a obrigatoriedade de fornecimento de órteses não ligadas a ato cirúrgico e de que o procedimento não está listado em rol de cobertura obrigatória da ANS (Id 214884349 do processo de referência). Nesse contexto, apesar do inconteste estado de saúde dos autores e da advertência feita pelo médico neurocirurgião (Ids 214883141 e 214884346, pp. 3 a 5, do processo de referência), de que a condição médica diagnosticada “expõe o bebê a riscos funcionais bem documentados”, com “alteração da anatomia óssea do crânio e da face, o desalinhamento da mandíbula e da arcádia dentária inferior, com consequentes repercussões na oclusão dentária, mastigação e dor na ATM (articulação têmporo-mandibular)”, não encontro, ao menos em juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, meios de compelir a operadora de plano de saúde a fazer o que não está obrigada pela lei, nem por normativos baixados pelo órgão regulador da assistência suplementar à saúde (a ANS). Compreensão diversa tive quanto à matéria anteriormente (Acórdão 1426332, 07018118120208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022), mas convencida estou de que, para conferir maior segurança aos jurisdicionados, melhor posição jurídica há na observância do entendimento atualmente predominante na composição deste colegiado, quanto à inexistência de ilegalidade na recusa de custeio para o tratamento pretendido pelos agravantes. De fato, o § 4o do art. 10 da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, atribui à ANS competência para elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde, adotada como referência básica pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde: “A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS”. A finalidade da lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde está indicada nos arts. 1o, 2o e 3o da Resolução 555/2022, a saber: Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre o rito processual de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – Rol, que estabelece a cobertura assistencial a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se: I - avaliação de tecnologias em saúde – ATS: processo contínuo e abrangente de avaliação dos impactos clínicos, sociais e econômicos das tecnologias em saúde, que leva em consideração aspectos tais como eficácia, efetividade, acurácia, segurança, custos, entre outros, com objetivo principal de auxiliar os gestores em saúde na tomada de decisões quanto à incorporação, alteração de uso ou retirada de tecnologias em sistemas de saúde; II - saúde baseada em evidências – SBE: uso consciente e minucioso das melhores práticas e da literatura científica disponíveis nas decisões sobre assistência à saúde; III - avaliação econômica em saúde – AES: análise comparativa de diferentes tecnologias, no âmbito da saúde, referente a seus custos e aos efeitos sobre o estado de saúde, compreendidas, entre outras, as análises de custo-efetividade, custo-utilidade, custo-minimização e custo-benefício, em relação às coberturas já previstas no Rol, quando couber; IV - análise de impacto financeiro ou análise de impacto orçamentário – AIO: avaliação das consequências financeiras advindas da adoção de uma nova tecnologia em saúde, dentro de um determinado cenário de saúde com recursos finitos, na perspectiva da saúde suplementar; V - tecnologia em saúde: medicamento, equipamento, dispositivo médico, procedimento técnico, sistema organizacional, informacional, educacional e de suporte e programa ou protocolo assistencial, reconhecidos pelo órgão competente para o registro ou para a autorização de uso, quando couber, por meio do qual a atenção e os cuidados com a saúde são prestados à população; VI - tecnologia em saúde alternativa (comparador): a principal alternativa já disponível para fins de comparação com a intervenção em proposição; VII - proponente: responsável pelo encaminhamento da proposta de atualização do Rol - PAR; VIII - formulário de apresentação de propostas de atualização do Rol – FormRol: formulário eletrônico de preenchimento obrigatório pelo proponente da tecnologia em saúde, disponibilizado de modo contínuo, e utilizado como ferramenta para o envio do conjunto de informações e documentos técnicos que constituem os requisitos mínimos para análise de elegibilidade das propostas de atualização do Rol, estabelecidos nos artigos 9o, 10, 11 e 12 desta Resolução; IX - capacidade técnica instalada: conjunto de informações sobre os estabelecimentos de saúde, a estrutura física, os equipamentos, os recursos humanos e os insumos necessários disponíveis para a operacionalização da tecnologia na saúde suplementar, compreendidas em bancos de dados e sistemas de informações nacionais, bem como obtidas mediante painel ou consulta a especialistas, entre outras fontes de informação de reconhecida relevância para o setor saúde; X - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – CONITEC: órgão do Ministério da Saúde que tem como atribuição a incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde - SUS, bem como na constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica; XI - Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar – COSAÚDE: comissão criada pela Lei no 14.307, de 3 de março de 2022, que alterou a Lei no 9.656, de 1998, com a função de assessorar a ANS na definição da amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes, e de procedimentos de alta complexidade; XII - diretrizes de utilização – DUT: estabelecem os critérios, baseados nas melhores evidências científicas disponíveis, a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos listados no Rol; XIII - parecer técnico-científico – PTC: ferramenta de suporte à gestão e à decisão, baseada na mesma racionalidade que envolve uma ATS, embora com execução e conteúdo mais simplificado; XIV - revisão sistemática: aplicação de métodos científicos para identificar, localizar, recuperar e analisar sistematicamente toda evidência disponível sobre uma questão específica, a fim de minimizar os possíveis vieses de uma investigação; XV - proposta de atualização do rol - PAR: proposta de atualização que poderá contemplar proposta de incorporação de nova tecnologia em saúde ou nova indicação de uso no Rol, de desincorporação de tecnologia em saúde já listada no Rol, de inclusão, exclusão ou alteração de DUT e de alteração de nome de procedimento ou evento em saúde já listado no Rol. XVI - proposta de incorporação de nova tecnologia em saúde ou nova indicação de uso no Rol: proposta de atualização que tem como objeto a incorporação de nova tecnologia em saúde ou nova indicação de uso no Rol, visando a estabelecer sua cobertura obrigatória; XVII - proposta de desincorporação de tecnologia em saúde já listada no Rol: proposta de atualização que tem como objeto a exclusão de tecnologia ou de indicação de uso já listada no Rol, visando a extinguir sua cobertura obrigatória; XVIII - proposta de inclusão de DUT: proposta de atualização que tem como objeto o estabelecimento de uma diretriz de utilização para procedimento ou evento já listado no Rol, visando a instituir critérios clínicos e parâmetros que deverão ser observados para que seja assegurada a sua cobertura obrigatória, mas que não acarrete incorporação ou desincorporação de tecnologia em saúde ao Rol e nem inclusão ou exclusão de indicação de uso; XIX - proposta de exclusão de DUT: proposta de atualização que tem como objeto a exclusão de diretriz de utilização instituída para procedimento ou evento em saúde já listado no Rol e que não acarrete incorporação ou desincorporação de tecnologia em saúde ao Rol e nem inclusão ou exclusão de indicação de uso; XX - proposta de alteração de DUT: proposta de atualização que tem como objeto a alteração ou atualização de critérios clínicos e parâmetros de cobertura instituídos para procedimento ou evento já listado no Rol e que não acarrete incorporação ou desincorporação de tecnologia em saúde ao Rol e nem inclusão ou exclusão de indicações de uso; XXI - proposta de alteração de nome de procedimento ou evento em saúde já listado no Rol: proposta de atualização que tem como objeto a alteração de nome de procedimento ou evento em saúde já listado no Rol e que não acarrete a ampliação ou restrição da cobertura assistencial já instituída no Rol; e XXII - Câmara de Saúde Suplementar: órgão de participação institucionalizada da sociedade na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de caráter permanente e consultivo, que tem por finalidade auxiliar a Diretoria Colegiada nas suas discussões. Art. 3o O processo de atualização do Rol observará as seguintes diretrizes: I - a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, de modo a contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país; II - as ações de promoção à saúde e de prevenção de doenças; III - o alinhamento com as políticas nacionais de saúde; IV - a utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde – ATS; V - a observância aos princípios da saúde baseada em evidências – SBE; VI - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor; VII - a transparência dos atos administrativos; VIII - a observância aos aspectos éticos da atenção à saúde; e IX - a participação social efetiva. Assim, efetivamente, não é ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos. Seguindo essa diretriz, o art. 10, VII, da Lei 9.656/98, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, estabelece as exigências mínimas de cobertura, exceptuando, de forma expressa, o “fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico”. No mesmo sentido, a atual Resolução Normativa 465/2021, que regulamenta as coberturas obrigatórias estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esse normativo, no compasso da regra posta no supracitado art. 10 da Lei 9.656/98, de modo expresso admite a exclusão assistencial de próteses, órteses e seus acessórios quando não ligados ao ato cirúrgico, como se pode ver pelo texto do art. 17, parágrafo único, VII. No caso concreto, é induvidoso não estar a órtese craniana STARBand prescrita aos autores ligada a qualquer ato cirúrgico. Trata-se de equipamento a ser por eles utilizado em modalidade terapêutica identificada como terapia órtica para tratamento de plagiocefalia e braquicefalia posicionais, que causam assimetria craniana (CID 10 Q673), como se pode verificar pelo relato do médico neurocirurgião ao justificar a utilização do dispositivo (Ids 214883141 e 214884346, pp. 3 a 5, do processo de referência). Desse modo, obrigada não está, em princípio, a operadora de plano de saúde a cobrir o tratamento a ser feito com o uso da órtese craniana STARBand. Não há dever legal de atender à solicitação feita pelo médico assistente dos autores/agravantes, notadamente quando se verifica o enlaçamento das partes ao rol da ANS e às diretrizes de utilização por ela estabelecidas como de cobertura obrigatória. Sobre o tema, pertinente destacar julgados desta e. 1a Turma Cível que, em casos similares, certificaram a legitimidade da negativa apresentada pela operadora do plano de saúde à solicitação de fornecimento de órtese craniana: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CRIANÇA ACOMETIDA DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. UTILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE ÓRTESE CRANIANA. PLANO. COBERTURA LIMITADA. EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA. NECESSIDADE DE ATENTAR-SE AO OBJETO CONTRATADO. EXCLUSÃO NORMATIVA. PREVISÃO (LEI N° 9.656/1988, ARTIGO 10, INCISO VII; RN 465/2021, ART. 17, INCISO II). CUSTEIO DE ÓRTESE. LIMITAÇÃO. VINCULAÇÃO A ATO CIRÚRGICO. HIPÓTESE FÁTICA DIVERSA. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. ROL ESTABELECIDO PELO ÓRGÃO SETORIAL (RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/ANS/2021). INTERVENÇÃO. COBERTURA. NEGAÇÃO PELA OPERADORA. LEGALIDADE. PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMUTATIVIDADE. BILATERALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRESERVAÇÃO. TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADO PELA ANS (REsp 1.733.013/PR; EREsp 1.886.929 e 1.889.704). EXCEÇÕES AUSENTES. RECUSA LEGÍTIMA. ILÍCITO CONTRATUAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). 2. Conquanto o contrato de plano de saúde celebrado com entidade de autogestão não encerre relação de consumo, a exata exegese da regulação que lhe é conferida deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante em ponderação com a normatização editada pelo órgão regulador, resultando na aferição de que, afigurando-se o fornecimento de órtese, segundo a prescrição médica, indispensável ao tratamento que se afigura mais adequado e passível de ser enquadrado nas coberturas contratualmente asseguradas, deve ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, pois destinadas ao custeio dos tratamentos alcançados pelos serviços contratados mais adequados e condizentes com as necessidades terapêuticas do beneficiário de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes. 3. Emergindo dos elementos coligidos que fora receitado como necessário ao tratamento da enfermidade que acomete a criança beneficiária - plagiocefalia posicional (Q67.3) - o uso de órtese craniana, único com possibilidade de controlar a má formação craniana e evitar a necessidade de neurocirurgia, ainda que resplandeça incontroverso o fato médico, mas aferindo-se o não preenchimento dos requisitos necessários à cobertura mínima regulamentar ou sua extensão pela via contratual, pois não coadjuvada a utilização da órtese com procedimento cirúrgico, não sobressai ilegal a negativa de cobertura que a alcançara, porquanto amparada nas normas legais e infralegais que regulam a matéria, consistindo a rejeição administrativa em mero exercício dum direito legítimo que assiste à operadora. 4. A Lei n° 9.656/1988, em seu artigo 10, inciso VII, e § 1o, ao enunciar o chamado plano-referência de assistência à saúde, estabelecera ser mandatório apenas o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios quando estritamente ligados ao ato cirúrgico, circunstância em que a cobertura deverá observar as normas regulamentares pertinentes (RN n° 465/2021/ANS e Parecer Técnico no 24/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021), ressalvada a possibilidade de extensão do espectro de cobertura pela via negocial, em atenção à liberdade contratual, que permite a aludida ampliação do rol mínimo de eventos já reputados por sujeitados a cobertura obrigatória. 5. As cláusulas contratuais, como corolário da boa-fé, que é ínsita às relações negociais, devem ser interpretadas de forma a ser coadunadas com o objetivado com a entabulação do vínculo, emergindo dessa apreensão que, no ambiente de vínculo obrigacional originário de plano de saúde, as exclusões de cobertura devem estar impregnadas em cláusula redigida de forma ostensiva e de modo a não deixar margem para dúvida acerca da exclusão do tratamento prescrito à beneficiária, mormente porque são formalizadas através de contrato de adesão, tornando inviável que delas sejam extraídas exclusões de coberturas moduladas pelo custo do tratamento, e não por disposição expressamente prescrita com esse alcance (CC, art. 423). 6. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, além de não estar a operadora do plano de saúde obrigada a custear ou reembolsar o tratamento de todas as doenças, eventos de saúde ou medicamentos prescritos pelo médico assistente, devendo, lado outro, guardar conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, notadamente com o regramento que estabelece o rol de coberturas mínimas obrigatórias (Resoluções Normativas 338/ANS/2013, 428/ANS/2017 e 465/ANS/2021), sem que disso resulte a constatação de que a limitação praticada resulte em abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 7. A exata exegese da regulação que é conferida ao contrato de plano de saúde deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante, mormente a modalidade contratual ao qual aderira, que, por sua vez, fomenta cobertura na razão própria da contraprestação entregue pelo contratante, razão pela qual, havendo previsão de requisitos a serem preenchidos nos termos da regulação editada pelo órgão setorial (Resolução Normativa 465/2021 - ANS) e pelo contratado, a negativa advinda da operadora quanto à cobertura de procedimento fora dos enquadramentos normativos e contratuais transubstancia-se em exercício regular dum direito legítimo, deixando carente de lastro pretensão destinada a compeli-la ao fomento do serviço não acobertado (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO). 8. Ainda que se esteja no ambiente que envolve prestação de serviços de saúde, a autonomia de vontade e a força obrigatória do contratado, se desprovido de abusividade, iniquidade ou restrição de direitos em desconformidade com os parâmetros mínimos de cobertura, devem ser prestigiadas, à medida em que, a par da natureza do vínculo e do seu objeto, encerra relação obrigacional de natureza comutativa e bilateral, descerrando que a obrigação dum contratante deve guardar correlação com a obrigação afetada ao outro de forma a ser preservada a finalidade do avençado e seu equilíbrio econômico, tornando inviável que sejam dilatadas as coberturas convencionadas em conformidade com a normatização vigorante. 9. A liberdade de preceituação assegurada ao médico e de consentimento assegurada ao paciente não implicam que toda prescrição deve ser acobertada pelo plano de saúde se não inserida nas coberturas contratadas, pois não pode se confundir liberdade de prescrição com obrigação de cobertura, inclusive porque, como cediço, a medicina e a farmacologia ofertam mais de um tratamento para as mesmas enfermidades, daí porque o órgão regulador, no exercício do poder normativo que lhe é conferido, disciplina as enfermidades e os tratamentos que são de cobertura obrigatória. 10. À Agência Nacional de Saúde - ANS, órgão regulador do setor, é franqueado legalmente poder normativo para complementar as disposições originárias da Lei dos Planos de Saúde, notadamente no que se refere às coberturas a serem fomentadas pelos planos de saúde privados segundo cada segmentação de contrato, daí porque os atos regulamentares que edita se revestem de caráter vinculante até mesmo para o Poder Judiciário se não conflitam com o legalmente positivado, não podendo a normatização proveniente do órgão ser ignorada e o rol de coberturas obrigatório que estabelece ser tratado como meramente exemplificativo, delegando-se à apreciação subjetiva de cada operador do direito poder para dizer o que estaria ou não acobertado sem ponderação do contratado e do editado pelo órgão, tudo como forma de assegurar o funcionamento do sistema privado de planos de saúde (Lei no 9.656/98, arts. 1o, §o, 8o, 9o, 10, §§1o e 4o, etc). 11. Não se afigura consoante o sistema que as regras editadas pelo órgão setorial - ANS - por franquia legal sejam reputadas cogentes quando dizem respeito a estabelecer as coberturas mínimas de acordo com a segmentação de cada plano de saúde e em consideração das exceções autorizadas pelo próprio legislador, e sejam reputadas exemplificativas quando dizem respeito ao detalhamento das exceções autorizadas, e não criadas via de atos infralegais, implicando em mitigação do poder normativo que lhe fora assegurado de justamente assegurar o funcionamento do setor. 12. A Corte Superior de Justiça, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese vinculante no sentido de que o rol de coberturas mínimas editado pela Agência Nacional de Saúde - ANS é, em regra, taxativo, contemplando exceções que, casuisticamente, podem levar à desconsideração da taxatividade e da ausência de previsão contratual para cobertura do tratamento demandado, e, assim, não se enquadrando a situação concreta nas exceções, pois não evidenciado que o tratamento prescrito é o único apropriado e eficaz para cura da enfermidade que aflige o beneficiário do plano de saúde nem que os demais oferecidos ordinariamente e cobertos são ineficazes, inviável que sejam desconsideradas a taxatividade das coberturas pontuadas pelo órgão setorial e as coberturas contratadas (STJ, EREsp 1.886.929 e 1.889.704). 13. A Lei dos Planos de Saúde - Lei no 9.656/98 -, com a nova redação conferida pela Lei no 14.454/2022 aos §§ 12 e 13 do art. 10 do diploma legal, explicitara que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar atualizado pela ANS constitui referência básica para os planos privados de assistência à saúde, estabelecendo que, em caso de tratamento não previsto no referido rol, a cobertura deverá ser autorizada sob uma das seguintes condições: (i) existência de comprovação científica de sua eficácia; (ii) ou existência de recomendações da Conitec; (iii) ou existência de recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 14. A inovação inserida na Lei dos Planos de Saúde corrobora a taxatividade do rol de coberturas obrigatórias editado pela ANS, estabelecendo a viabilidade de ser assegurada cobertura fora do regulado, como exceção é regra geral, segundo a realização duma das condições pontuadas, as quais não são cumulativas, devendo a exegese dessa preceituação ser ponderada e apreendida segundo a premissa de que o tratamento demandado esteja inserido nas coberturas e que não exista terapêutica disponível entre as dispensadas obrigatoriamente, tornando inviável que, defronte exclusão de cobertura autorizada pelo legislador e contratualmente ajustada - fornecimento de órtese craniana não relacionada a ato cirúrgico -, seja assegurada em desconformidade com o contrato e com a própria lei de regência (Lei no 9.656/98, art. 10). 15. Reconhecida a legitimidade da negativa de custeio de exame em razão de não se conformar nas coberturas convencionadas ou de cobertura obrigatória, qualificando-se a negativa como ato lícito por encerrar exercício regular do direito que assiste à operadora de somente cobrir os tratamentos e procedimentos obrigatórios ou alcançados pelo plano contratado, dele não emerge a configuração dos elementos alusivos à responsabilidade civil, afastando-se, por conseguinte, o dever de indenizar dano moral cuja gênese seria a indevida negativa de cobertura (CC, arts. 186, 188, I, e 927). 16. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência da recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o). 17. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1666877, 07404581420218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA CORRETIVA. NEGATIVA DE COBERTURA E RESSARCIMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS AUTORIZADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. RECUSA DE COBERTURA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. 1. O pedido de tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. 2. A relação jurídica existente entre as partes se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. É legítima a negativa da operadora de saúde quanto à cobertura e ressarcimento de tratamento mediante uso de órtese externa corretiva da condição de plagiocefalia posicional, ante a expressa vedação contida no artigo 10, VII, da Lei 9.656/1998, e artigo 17, VII, da Resolução Normativa no 465/2021- ANS. 4. Não é possível a equiparação do tratamento em tela, que possui expressa vedação legal, à discussão acerca do caráter taxativo ou exemplificativo do rol de procedimentos autorizados pela ANS. 5. O argumento de que a negativa se constituiria, ao fim e ao cabo, em má estratégia do plano que, em caso de persistir a necessidade do tratamento com a imposição de interferência cirúrgica, estaria frente à obrigação muito mais onerosa para a empresa gestora não é capaz de transpor a barreira legal da exclusão específica, constante da Lei.9.656/98. 6. Apelação parcialmente conhecida e provida. Sentença reformada. Inversão dos honorários sucumbenciais. (Acórdão 1404142, 07153966920218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA AUTORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO EQUITATIVO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ASSIMETRIA CRANIANA. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAIS. ÓRTESE CRANIANA NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 608 DO STJ. ART. 10, VII, DA LEI No 9.656/98. ART. 20, §1o, VII, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 482/2017 DA ANS. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL DO FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O interesse recursal está intimamente associado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional e, por esse motivo, deve demonstrar que o provimento pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática. 2. Ainda que a parte autora não tenha sido sucumbente na primeira instância, seu patrono possui interesse recursal em relação ao critério fixado para os honorários de sucumbência, uma vez que este está diretamente ligado ao valor que receberá a título de honorários. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula no 608/STJ). 4. O art. 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, assim como o art. 20, §1o, VII, da Resolução Normativa no 482/2017, permitem a exclusão de cobertura ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico (ou não implantáveis). 5. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de regência, não há abusividade na conduta da operadora de saúde em recusar o tratamento ao paciente. 6. Apelação da ré conhecida e provida. Apelação da autora julgada prejudicada. (Acórdão 1401541, 07043810620218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não só. A despeito do alegado em razões recursais, inviável cogitar a aplicação ao caso concreto, ao menos neste momento processual, da normativa contida no art. 10, § 13o, I, da Lei 9.656/98, segundo o qual deverá a operadora de plano de saúde autorizar a cobertura de procedimento não previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, desde que “exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico”. Isso porque, conquanto os relatórios dos médicos assistentes dos autores sejam indicativos da imprescindibilidade do procedimento vindicado para o tratamento da doença que os acometem, não há como se aferir, de forma segura, com base apenas nos elementos informação até então coligidos aos autos, a eficácia da terapia ortótica relativamente a outras modalidades terapêuticas, a ensejar a aplicação da exceção prevista no mencionado dispositivo legal. Enfim, com essas considerações, entendo não estar demonstrada, de plano, a probabilidade do direito ou de provimento do recurso para a concessão do tratamento requestado, porque não comprovada a ilicitude da negativa do seu custeio pela operadora de plano de saúde recorrida. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 1.019, III, c/c o 178, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora